Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019515-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (AGRAVANTE), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

BENS REGISTRADOS EM NOME DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

FRAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO.

CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO E EXAME INDIVIDUALIZADO DA COMUNICABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora, restrições, indisponibilidade, averbações e pesquisas patrimoniais sobre veículos e imóveis registrados em nome de terceira pessoa, apontada como companheira do executado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) inovação recursal quanto aos documentos e fundamentos relativos à união estável e à comunicabilidade patrimonial; (
ii
) constrição da fração patrimonial do executado em bens formalmente registrados em nome da companheira; (
iii
) prévio reconhecimento judicial da união estável, contraditório específico e apuração individualizada dos ativos.

III. Razões de decidir

3. Não há inovação recursal, pois o pedido de pesquisa, constrição e averbação, bem como os elementos sobre a convivência e a comunicabilidade patrimonial, já integravam a pretensão submetida ao Juízo de origem.

4. A comunhão parcial aplicável à união estável permite alcançar a meação do executado em bens comunicáveis, sem converter a companheira em devedora ou atingir sua fração patrimonial exclusiva.

5. O conjunto documental
revela
convivência pública e duradoura desde 2012, em extensão suficiente para a aferição incidental da comunicabilidade patrimonial, sem declaração definitiva do estado familiar.

6. A obrigação executada, originada antes do marco de convivência
reconhecido, não autoriza presumir proveito da entidade familiar nem alcançar o patrimônio próprio da companheira.

7. A diversidade das situações registrais, das datas de aquisição, dos gravames e das fontes de custeio impede a constrição genérica, impondo exame individualizado de cada bem.

8. A inexistência de prévio reconhecimento judicial da união estável não impede a apuração da meação do devedor, desde que assegurado contraditório à titular formal e preservados seus direitos patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar o indeferimento fundado exclusivamente na ausência de prévio reconhecimento judicial da união estável e determinar a instauração de contraditório específico, com exame individualizado dos bens indicados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévio reconhecimento judicial da união estável não impede a apuração incidental da comunicabilidade de bens adquiridos durante a convivência. 2. A execução pode alcançar a fração patrimonial do devedor em bem comunicável registrado em nome da companheira, preservada a meação da titular formal e os direitos de terceiros. 3. A constrição exige contraditório específico e verificação individual da data, forma e origem da aquisição, dos gravames, da titularidade e de eventual causa de incomunicabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 789 e 790, IV; CC,
arts
. 1.658, 1.660, I, e 1.725.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.284.988/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2015,
DJe
09.04.2015; STJ, REsp n. 1.943.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025,
DJEN 08.05.2025; TJMT, RAI n. 1038223-51.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SO COBRANÇA LTDA. – ME e VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 0047655-42.2012.8.11.0041, promovido em face de WANDERLEY FACHETI TORRES, que indeferiu, por ora, o pedido de penhora de bens móveis e imóveis registrados em nome de ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, apontada pelos exequentes como companheira do executado.

Os agravantes afirmam que o cumprimento de sentença tramita há longo período e que as tentativas de localização de patrimônio em nome do executado, mediante pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram infrutíferas
, e que a
dívida executada alcança, segundo o demonstrativo apresentado, R$ 1.772.299,66.

Sustentam que a união estável entre o agravado e
Alessandra Fernandes da Conceição
estaria suficientemente demonstrada, ao menos desde 2012, por documentos públicos e particulares, declarações prestadas em processos diversos, contrato de locação com firma reconhecida, ação judicial proposta pelo casal, elementos extraídos de autos de flagrante, registros societários, matrículas imobiliárias, documentos relativos a veículos e publicações em redes sociais.

Aduzem que a exigência de reconhecimento judicial prévio ou de documento formal de constituição da união estável representa formalismo excessivo, pois a entidade familiar decorre da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

Defendem que, na ausência de disposição patrimonial diversa, incide o regime da comunhão parcial de bens, tornando possível
alcançar a meação do executado sobre os bens adquiridos onerosamente durante a alegada convivência.

Afirmam, ainda, que o executado teria ocultado patrimônio mediante sua concentração em nome de familiares e da convivente, em contexto que denominam de blindagem patrimonial. Argumentam que a preservação da meação da terceira no produto de eventual expropriação afastaria risco de prejuízo à sua esfera patrimonial.

Em tutela recursal, requerem a restrição e penhora provisória da parcela atribuída ao executado sobre os veículos registrados em nome de Alessandra Fernandes da Conceição, consistentes em Porsche Cayenne V6, Hyundai Creta 20A Presti, Volvo XC60 T8
Inscription
, Hyundai HB20 1.0M Unique e Jeep Compass
Blackhawk
, com restrição à transferência e alienação, observado o limite do débito executado e resguardada a meação da titular formal.

Pleiteiam, igualmente, a indisponibilidade, por meio do sistema ANOREG, dos imóveis identificados pelas matrículas n. 119052 e n. 119143, do Registro de Imóveis de Várzea Grande, e n. 3715 e n. 3716, do Registro de Imóveis de Rio Branco. Subsidiariamente, requerem a averbação da existência da execução nas respectivas matrículas ou, ainda, a realização de pesquisas patrimoniais em nome de Alessandra Fernandes da Conceição pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG.

Ao final, requerem o provimento do recurso para admitir a penhora e a pesquisa de bens em nome da terceira, com a constrição da fração correspondente à alegada meação do executado.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sob o argumento de que parte relevante dos documentos e fundamentos relacionados à alegada união estável foi apresentada apenas nesta instância, sem prévia submissão ao Juízo de origem. Alega inovação recursal e invoca os
arts
. 435, parágrafo único, e 1.014 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta que
Alessandra Fernandes da Conceição
não integra a relação executiva, não participou da formação do título e possui bens formalmente registrados em seu nome. Argumenta que a união estável, ainda que eventualmente existente, não autoriza automaticamente a constrição
patrimonial, pois seria indispensável demonstrar, bem a bem, o termo inicial da convivência, a data e a natureza da aquisição, a origem dos recursos empregados, a comunicabilidade patrimonial e a efetiva fração suscetível de responder pela dívida.

Aduz que a decisão recorrida não exigiu formalização obrigatória da união estável nem afastou, em tese, a possibilidade de penhora sobre meação de companheiro, limitando-se a reconhecer a insuficiência dos elementos então disponíveis para a adoção de medidas executivas contra terceira pessoa.

Afirma que a providência buscada pelos agravantes comprometeria o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, ao permitir restrições patrimoniais, averbações e pesquisas em nome de pessoa que não foi chamada a integrar a controvérsia.

Defende que os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso, por envolverem situações em que a união estável, a comunicabilidade dos bens e a responsabilidade patrimonial estavam suficientemente demonstradas. Ressalta que os exequentes poderão renovar o pedido na origem caso obtenham elementos idôneos e seguros acerca da situação jurídica alegada.

Requer o não conhecimento parcial do agravo quanto aos fundamentos e documentos não submetidos ao Juízo de origem e, no mérito, o seu desprovimento, com a manutenção do indeferimento de restrições, indisponibilidades, averbações e pesquisas patrimoniais em nome de Alessandra Fernandes da Conceição. Subsidiariamente, postula que eventual providência patrimonial seja condicionada à instauração de contraditório efetivo, com delimitação dos bens, do termo inicial da alegada união estável, da comunicabilidade e da fração patrimonial eventualmente sujeita à execução. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I. Da preliminar de não conhecimento parcial – inovação recursal

A
agravad
a
suscita o não conhecimento parcial do agravo, por sustentar que os recorrentes teriam ampliado, nesta instância, os fundamentos e o acervo documental destinado a demonstrar a união estável entre o executado e Alessandra Fernandes da Conceição, a comunicabilidade dos bens formalmente registrados em nome dela e a alegada ocultação patrimonial por intermédio de sociedades empresárias.

Embora as contrarrazões façam referência aos
arts
. 435 e 1.014 do C
PC
, este último disciplina especificamente a apelação. No agravo de instrumento, a aferição da alegada inovação decorre dos limites objetivos da decisão impugnada e da vedação à supressão de instância, de modo que somente haverá óbice ao conhecimento quando o recurso introduzir questão fática, causa de pedir ou pretensão que não tenha integrado o requerimento submetido ao Juízo de origem.

No caso, a petição de Id. 213628131, apresentada em 03/11/2025, já atribuía ao executado e a Alessandra Fernandes da Conceição convivência desde 2012, sustentava a aquisição de patrimônio na constância da relação e alegava sua concentração em nome da companheira e de integrantes do núcleo familiar.

O requerimento originário buscava precisamente a pesquisa patrimonial, a constrição da alegada meação do executado sobre os veículos e imóveis individualizados, as restrições de circulação e transferência, a indisponibilidade dos imóveis e, subsidiariamente, as averbações pertinentes.

A pretensão foi instruída, naquela mesma oportunidade, por documentos relativos à ação ajuizada em conjunto pelo casal, ao contrato de locação em que Alessandra figura como esposa do executado, às declarações extraídas do inquérito policial, às postagens em redes sociais, à demanda proposta perante o Juizado Especial, à consulta de veículos, aos extratos do DETRAN, aos certificados de registro e licenciamento, às pesquisas imobiliárias, às matrículas, às tabelas de avaliação e ao extrato societário referente a Alessandra e a pessoas relacionadas ao executado.

A própria decisão agravada examinou parte expressiva desse acervo, ao registrar a existência de fotografias, declarações em outros processos, contrato de locação, ação judicial ajuizada conjuntamente e prova emprestada de autos de flagrante.

Nessa perspectiva, o agravo devolve a discussão sobre a suficiência da prova já apresentada para justificar as medidas executivas postuladas, sem formular pedido diverso ou introduzir fundamento autônomo estranho ao requerimento originário.

As certidões societárias da JUCEMAT juntadas de forma mais ampla no
agravo
podem complementar informações antes obtidas por meio do extrato empresarial, mas eventual debate sobre sua valoração autônoma não converte a insurgência em inovação recursal nem autoriza o não conhecimento parcial do recurso, pois a controvérsia submetida ao Tribunal permanece a mesma decidida em primeiro grau.

Rejeito
, portanto, a preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento.

I
I.
Do mérito

A controvérsia consiste em definir se o acervo formado perante o Juízo de origem autoriza a constrição da fração patrimonial atribuível ao executado sobre bens registrados em nome de
Alessandra Fernandes da Conceição
, apontada como sua companheira, sem que isso importe em responsabilização pessoal dela pelo débito ou alcance de seu patrimônio exclusivo.

A execução deve recair, ordinariamente, sobre os bens do devedor, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. O art. 790, IV, do mesmo diploma, contudo, prevê a sujeição à execução dos bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que os bens próprios ou a meação respondam pela dívida.

A leitura sistemática dessa regra com os
arts
. 1.658, 1.660, I, e 1.725 do Código Civil revela que, inexistindo contrato escrito em sentido diverso, aplicam-se à união estável as regras da comunhão parcial, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

Essa disciplina não converte o companheiro em devedor, nem permite que a execução alcance, indistintamente, o patrimônio formalmente
registrado em nome de terceiro. Todavia, também não admite que a titularidade exclusiva constante de registros públicos impeça, por si só, a constrição da meação que efetivamente pertença ao executado, quando demonstrados, de maneira suficiente, a união estável e o caráter comunicável do bem.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a meação do devedor em patrimônio adquirido pela companheira durante a união estável pode ser alcançada para satisfação do débito exequendo, sem prejuízo da preservação da quota pertencente à titular formal
:

“(...)
1. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, portanto a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora da meação do devedor para satisfação de débito exequendo
, podendo, nos moldes do disposto no artigo 655, VI, do Código de Processo Civil, recair sobre as quotas sociais de sociedade limitada pertencentes a sua companheira, ainda que exista vedação no contrato social da sociedade empresária à livre alienação das cotas, sem que isso, contudo, implique a admissão como sócio daquele que arrematar ou adjudicar. Precedentes do
STJ .

(...)
”
.
(STJ - REsp: 1284988 RS 2011/0062780-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2015)
(destaquei).

Na mesma linha, o STJ admitiu
a pesquisa de veículo registrado em nome da companheira, ao fundamento de que, demonstrada a aquisição na constância da união estável, presume-se o esforço comum, cabendo à titular formal demonstrar eventual incomunicabilidade
:

“(...).
1. No que tange à união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens que, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil, implica a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, de modo que o esforço comum na aquisição do veículo (ou eventuais outros bens) é presumível, de modo que se admite a penhora da meação do devedor para satisfação de débito exequendo
.
(...)
2. Se o automóvel foi adquirido na constância da união estável, pode ser considerado fruto da colaboração comum, e pertencente ao patrimônio do casal, legitimando a pesquisa veicular para eventual penhora
.
(...).
(STJ - REsp: 1943625 DF 2021/0176438-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025 RSDF vol. 150 p. 110)
(destaquei).

Esta Corte também reconhece a possibilidade de constrição sobre bens comuns registrados em nome de apenas um dos conviventes, com reserva da meação de companheiro estranho à execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pelo regime de comunhão parcial de bens, cabível a penhora de bens adquiridos durante o matrimônio em nome de ambos os cônjuges ou de apenas um deles, resguardando-se, contudo, a meação do cônjuge que não integra a lide.
Na hipótese, se o devedor vive em união estável, união que tem a mesma condição jurídica do regime de comunhão parcial de bens, cabível a penhora de bens comuns em nome de ambos os conviventes ou de apenas um deles, resguardando-se, contudo, a meação do companheiro que não integra a lide
.

(TJ-MT 10093516520218110000 MT, Relator
a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021,
2ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
(destaquei)

O caso, entretanto, exige prudência na identificação dos limites dessa orientação. A decisão não pode transformar a execução em meio de responsabilização automática da companheira, nem admitir devassa patrimonial genérica fundada apenas na existência de relacionamento afetivo.

A regra do art. 790, IV, do Código de Processo Civil permite alcançar a parcela pertencente ao devedor, não a quota patrimonial própria da companheira nem ativos cuja comunicabilidade não possa ser minimamente aferida.

Os documentos apresentados na origem superam, contudo, o plano das fotografias isoladas ou das referências sociais esparsas. Consta contrato de locação firmado em 2014, no qual
Alessandra
e
Wanderley
se apresentam como casados e assumem conjuntamente a condição de fiadores.

Há, ainda, elementos extraídos de demanda condominial, nos quais se
afirma
residência comum desde 2012, declarações prestadas perante autoridade policial em que ambos são qualificados como casados, registros sociais e ação ajuizada conjuntamente perante o Juizado Especial Cível, com indicação do mesmo endereço residencial.
A ação promovida contra empresa aérea, distribuída em 2025, foi proposta por
Alessandra
,
Wanderley
e integrantes de seu núcleo familiar, todos patrocinados pelo mesmo advogado.

A convergência desses elementos permite reconhecer, para os estritos fins deste cumprimento de sentença, a existência de união estável ao menos desde 2012. Não se profere, com isso, declaração geral e definitiva acerca do estado familiar das partes, nem se substitui eventual ação própria de reconhecimento e dissolução de união estável. Apenas se admite, incidentalmente, que a prova já produzida é suficiente para aferir a possibilidade de comunicação patrimonial dos bens adquiridos posteriormente.

A certidão da matrícula n. 119.052 registra que Alessandra declarou não manter união estável quando adquiriu o imóvel, em março de 2022. Essa declaração, por ser unilateral e prestada no contexto da contratação imobiliária, não prevalece, de maneira absoluta, sobre o conjunto documental produzido nos autos
(ID.
213632953
).
Ainda assim, constitui circunstância relevante para delimitar a extensão da providência executiva e para assegurar à titular formal oportunidade de demonstrar a origem exclusiva do bem, eventual sub-rogação ou outra causa legal de incomunicabilidade.

A origem do crédito também deve ser considerada. O título judicial executado decorre da sentença conjunta proferida nos autos
de
ação declaratória de nulidade de título extrajudicial, ação cautelar de sustação de protesto e ação ordinária de locupletamento ilícito, esta última ajuizada por
Só Cobrança Ltda. – ME
em face de
Wanderley
Facheti
Torres
, fundada em cheque emitido em 31
/12/2010
.

Naquela decisão, reconheceu-se a exigibilidade da obrigação, afastando-se a alegação de que a cártula constituiria mera caução de negócio comercial não aperfeiçoado. Não houve, contudo, definição de que o débito tenha revertido em favor de entidade familiar posteriormente constituída. Considerando que o marco de convivência
sustentado pelos agravantes remonta a 2012, não se pode presumir que a obrigação tenha beneficiado
Alessandra Fernandes da Conceição
ou autorizar, por essa razão, o alcance de sua meação própria.

Essa circunstância, porém, não impede que a execução recaia sobre a fração patrimonial efetivamente pertencente ao executado em bens comunicáveis. A distinção é necessária. Uma coisa é pretender que a companheira responda pela obrigação alheia, hipótese que exige demonstração de proveito familiar e não se presume. Outra, diversa, é alcançar a meação que integra o patrimônio do próprio devedor em bem adquirido onerosamente durante a união estável.

A convergência de tais elementos revela indícios de convivência pública, duradoura e com aparência de constituição de núcleo familiar, suficientes para afastar a premissa de que a ausência de prévio reconhecimento judicial da união estável impediria, por si só, qualquer providência destinada à apuração da comunicabilidade patrimonial.

Isso não equivale, contudo, à declaração definitiva do estado familiar das partes, nem autoriza presumir, de forma automática, que todo bem formalmente registrado em nome de ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO integre a meação do executado.

Em situação semelhante, esta Corte assentou que a alegada união estável e a presunção de comunicabilidade não bastam, isoladamente, para ampliar a execução ao patrimônio do companheiro, sem prova de que a dívida tenha revertido em benefício da entidade familiar. Confira-se.

“(...).
Razões de decidir

A presunção de comunicabilidade, própria do regime da comunhão parcial, não afasta a exigência de demonstração de que a obrigação executada se reverteu em benefício da entidade familiar
.(...)”
(TJMT, RAI 1038223-51.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 21/01/2026). (destaquei)

O precedente, entretanto, não conduz ao
não provimento
integral do recurso. Naquele caso, a pretensão abrangia a inclusão do companheiro no polo passivo da execução e a realização de pesquisas patrimoniais em seu nome, sem demonstração de que a obrigação exequenda houvesse revertido em benefício da entidade familiar.

Na hipótese, diversamente, não se cogita de atribuir responsabilidade pessoal a ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, tampouco de alcançar sua meação própria ou promover pesquisas patrimoniais indiscriminadas em seu nome.

O que se examina é a possibilidade de identificar, em bens determinados, eventual fração patrimonial pertencente ao próprio WANDERLEY FACHETI TORRES, em razão da comunicabilidade decorrente da união estável.

Essa distinção é relevante. A prova de proveito familiar constitui pressuposto para que a obrigação de um companheiro alcance patrimônio próprio do outro. Não se confunde, porém, com a situação em que o credor busca alcançar a parcela do bem comunicável que, embora formalmente registrada em nome da convivente, integra o patrimônio do devedor por força do regime da comunhão parcial.

Embora os agravantes postulem o deferimento imediato da penhora, das restrições, da indisponibilidade e das pesquisas patrimoniais em nome de ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, a controvérsia devolvida comporta solução parcial e proporcional.

Os elementos reunidos justificam o prosseguimento da análise quanto à comunicabilidade patrimonial dos ativos indicados, mas não autorizam, desde logo, constrição indistinta sobre bens formalmente titulados por terceira pessoa.

Os documentos relativos aos veículos e aos imóveis apontados revelam situações jurídicas diversas. Há ativos aparentemente adquiridos após o marco
convivencial
indicado pelos agravantes, bens gravados com alienação fiduciária e consultas registrais que não permitem, isoladamente, identificar a natureza da aquisição, a origem dos recursos empregados, a existência de gravames, a titularidade atual e a eventual causa de incomunicabilidade.

A definição da medida executiva reclama, portanto, exame individualizado de cada bem. Não se mostra adequado presumir que todo patrimônio registrado em nome de ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO integre a meação do executado, nem, em sentido oposto, afastar previamente a possibilidade de comunicabilidade apenas pela inexistência de reconhecimento judicial formal da união estável.

Nessas circunstâncias, a solução adequada consiste em dar parcial provimento ao recurso para afastar o indeferimento fundamentado exclusivamente na ausência de prévio reconhecimento judicial da união
estável e determinar que o Juízo de origem oportunize contraditório específico a ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO.

A providência ora determinada não ultrapassa os limites da controvérsia devolvida. Embora os agravantes tenham postulado a constrição imediata, a solução adotada é menos gravosa e viabiliza a apuração da comunicabilidade dos bens indicados, em consonância, inclusive, com o pedido subsidiário formulado pelo agravado quanto à preservação do contraditório.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento parcial do recurso e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer que a inexistência de prévio reconhecimento judicial da união estável não impede, por si só, a apuração da comunicabilidade patrimonial dos bens individualizados pelos agravantes.

Determino que o Juízo de origem intime ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇÃO para manifestar-se acerca da alegada comunicabilidade dos ativos indicados e verifique, individualmente, a data, a forma e a origem da aquisição de cada bem, a titularidade atual, a existência de gravames e eventual causa de incomunicabilidade, inclusive quanto aos direitos aquisitivos incidentes sobre bens submetidos à alienação fiduciária.

Somente após o contraditório e a complementação necessária da prova documental, decidirá acerca da eventual penhora da fração patrimonial pertencente ao executado, preservadas a parcela atribuível à titular formal e os direitos de terceiros.

Ficam mantidos, por ora, o indeferimento das pesquisas patrimoniais amplas via SISBAJUD e das constrições, restrições, indisponibilidades e averbações imediatas postuladas pelos agravantes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de verba honorária fixada na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026